Tribunal: TJSP
Processo: 2295213-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Agravo de Instrumento - Recuperação Judicial - Decisão que reconheceu a essencialidade de veículos - Agravo do Banco credor fiduciário - Efeito suspensivo indeferido -

Preliminar de ausência de dialeticidade recursal - Inocorrência -

Mérito - Essencialidade demonstrada - Veículos em plena atividade junto à principal cliente das recuperandas, operando para preservação das atividades

Ementa:
Agravo de Instrumento - Recuperação Judicial - Decisão que reconheceu a essencialidade de veículos - Agravo do Banco credor fiduciário - Efeito suspensivo indeferido -

Preliminar de ausência de dialeticidade recursal - Inocorrência -

Mérito - Essencialidade demonstrada - Veículos em plena atividade junto à principal cliente das recuperandas, operando para preservação das atividades empresariais - Impossibilidade de retomada durante o "stay period" - Inteligência do art. 49, §3o da lei 11.101/05 - Período de "stay" transcorrido - Aplicação do Enunciado 3 do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial -

Decisão agravada mantida - Recurso improvido -